Tribunal: STF
Processo: RE 1318928
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 17.05.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SAS. LEI ESTADUAL 12.607/99 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 2791. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI FEDERAL 8.935/1994. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Tribunal de origem, ao julgar e rejeitar os embargos de declaração, esclareceu que a manutenção no SAS dos serventuários, cujos ingressos ocorreram antes da edição da Lei Federal 8.935/1994, não foi indicada na petição inicial do mandado de segurança, concluindo-se, portanto, que se tratava de matéria estranha à lide, pois não foi objeto do processo originário.



    3. Embargos de declaração rejeitados.